Tribunal: STJ
Processo: 1000049-70.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996185 - MT(2025/0269412-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: AUDREY THOMAZ ILITY
ADVOGADOS
: EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699
JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977
EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O
CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
AGRAVADO
: ROBERTO ILITY
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699
JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977
EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O
CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54030622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a016f12-426c-4a8f-b0f7-7ecb57682a52

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a016f12-426c-4a8f-b0f7-7ecb57682a52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996185 - MT (2025/0269412-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: AUDREY THOMAZ ILITY
ADVOGADOS
: EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977

EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O

CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
AGRAVADO
: ROBERTO ILITY
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924

EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977

EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O

CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA DA GLORIA RIBEIRO
GARCIA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: execução de título extrajudicial proposta por AUDREY THOMAZ ILITY
Ação
e ESPÓLIO DE ROBERTO ILITI contra MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA.
Documento eletrônico VDA52689852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: a901a15a-58e5-4bfb-8165-ab99f67fc247

: não conheceu da exceção de pré-executividade,
Decisão interlocutória
por demandar dilação probatória, e determinou o prosseguimento do feito. (e-STJ
fls. 529-532)
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução por
título extrajudicial, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, sob o
fundamento de que as alegações demandam dilação probatória.
A agravante sustenta que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro
grau, que já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, além
de alegar erro na avaliação e na identificação do bem. Requer a reforma da decisão
para que tais questões sejam conhecidas e analisadas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade
pode ser conhecida para afastar a execução com base nas alegações de hipoteca,
adjudicação prévia e erro na avaliação do imóvel, ou se tais matérias demandam
dilação probatória e devem ser suscitadas em embargos à execução.
III. Razões de decidir
O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, devendo se limitar à análise
do que foi efetivamente decidido na instância de origem, sem supressão de instância.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for
suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
As alegações da agravante, referentes à hipoteca, adjudicação judicial e erro na
avaliação do imóvel, exigem produção de provas e não podem ser conhecidas por
meio da exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas em embargos à
execução.
O entendimento do juízo de origem está em consonância com a legislação pátria e
com a jurisprudência, que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade a
matérias evidentes e de fácil percepção, sem necessidade de instrução probatória.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional,
cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não
exijam dilação probatória. Questões relativas a hipoteca, adjudicação judicial e erro na
avaliação do imóvel demandam prova e devem ser discutidas em embargos à
execução, não sendo passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 917.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
(tema repetitivo sobre
REsp no 1.110.925/SP
exceção de pré-executividade); STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp no 1.210.051/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, RAI no 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos
Alberto Alves da Rocha. (e-STJ fl. 526)

Documento eletrônico VDA52689852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: a901a15a-58e5-4bfb-8165-ab99f67fc247

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
(e-STJ fls. 573-575)
: alega violação dos arts. 786, 799, 804, 917, 1.025, 85, §
Recurso especial
3o, do CPC; 1.419, 1.422, 1.477, do CC; 674, § 2o, IV, do CPC, bem como dissídio
jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial que houve
nulidades na execução por: ausência de intimação dos credores hipotecários
preferenciais (art. 799, I, do CPC) e ineficácia da alienação em relação ao credor real
não intimado (art. 804 do CPC); existência de indisponibilidade registrada nas
matrículas; adjudicação anterior do imóvel de matrícula no 8.208; e avaliação
realizada em área diversa (matrícula no 7.314), requerendo o cancelamento do leilão
e nova avaliação. (e-STJ fls. 601-620)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 697-698)
: defende o cabimento do agravo interno (art. 1.021 do
Agravo Interno
CPC), sustenta que impugnou os fundamentos da inadmissibilidade e que não se
aplica a
à hipótese; reitera as nulidades da execução (art. 799 do
Súmula 182/STJ
CPC), a indisponibilidade dos bens, a adjudicação anterior, e a avaliação em imóvel
diverso, requerendo reconsideração ou julgamento colegiado. (e-STJ fls. 703-710)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i. incidência da Súmula 83/STJ.

- Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
Documento eletrônico VDA52689852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: a901a15a-58e5-4bfb-8165-ab99f67fc247

acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52689852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:27
Código de Controle do Documento: a901a15a-58e5-4bfb-8165-ab99f67fc247

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.185 / MT
Número Registro: 2025/0269412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003713120148110053 10000497020258110000 3713120148110053
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: AUDREY THOMAZ ILITY
AGRAVADO
: ROBERTO ILITY - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699
JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977
EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O
CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA
ADVOGADO
: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - MT021051
AGRAVADO
: AUDREY THOMAZ ILITY
Documento eletrônico VDA54006347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 948bf180-ba08-451d-85ed-0cbf686247bb

ADVOGADOS : EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699
JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977
EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O
CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
AGRAVADO
: ROBERTO ILITY
ADVOGADOS : JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
EDUARDO MARQUES CHAGAS - MT013699
JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - MT013977
EDNEY LUIZ HEBERLE - MT015191O
CAMILA SILVA ROSA - MT015100O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 948bf180-ba08-451d-85ed-0cbf686247bb